Tribunal: STF
Processo: RHC 255655
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Alvaro Felicio Poncio Frizzera interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que está assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. SÚMULA N. 691/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente habeas corpus, aplicando-se o disposto na Súmula n. 691 do STF. O agravante está em prisão preventiva pela suposta prática de delitos de tráfico de drogas, cárcere privado, maus-tratos, tortura e associação criminosa. 



    2. A agravante alega constrangimento ilegal na decisão que indeferiu o pedido liminar em habeas corpus, argumentando que não pode ser considerado foragido, pois a prisão temporária foi revogada antes da decretação da prisão preventiva. Alega ainda a ausência de condições de admissibilidade e requisitos para a prisão preventiva, conforme os arts. 312 e 313 do CPP, e defende a aplicação de medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se há flagrante ilegalidade na decisão que indeferiu liminarmente o habeas corpus, justificando o afastamento da Súmula n. 691 do STF. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A jurisprudência do STF e do STJ firmou-se no sentido de que, salvo hipóteses excepcionais, não cabe habeas corpus contra decisão que indefere liminar em habeas corpus anterior, para evitar supressão de instância. 



    5. Não se vislumbrou flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão que indeferiu a liminar, não havendo justificativa para afastar a aplicação da Súmula n. 691 do STF. 



    6. O agravo regimental não apresentou argumentos novos ou idôneos para modificar a decisão agravada, que está em conformidade com os precedentes do STF e STJ. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Agravo regimental não provido.



    Tese de julgamento: "1. Não cabe habeas corpus contra decisão que indefere liminar em habeas corpus anterior, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. A aplicação da Súmula n. 691 do STF deve ser mantida na ausência de ilegalidade evidente ou teratologia na decisão impugnada".



    (HC 972.747 AgRg, ministro Messod Azulay Neto)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus, eis que o acórdão recorrido não apreciou a pretensão formulada pela parte recorrente. 



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por ficar caracterizada inadmissível supressão de instância. Ilustram esse entendimento o HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; o HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; o HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; o HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; o HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; o HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; e o HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso.



    Não obstante a inadmissibilidade do recurso, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 7 de maio de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente